Tribunal: TJMT
Processo: 1018065-48.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018065-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), LUCAS LUIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 073.278.771-85 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), LUCAS LUIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 073.278.771-85 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (IMPETRANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EVAIR KICHEL ZUFFO

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O STJ tem advertido que “
o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social
” (HC 544.030/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020).
A quantidade de droga apreendida [
343,96 gramas de maconha
] não é irrisória, porém não exorbita a normalidade do tipo penal em análise.

As medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018065-48.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EVAIR KICHEL ZUFFO

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Evair Kichel Zuffo, em favor de
Lucas Luiz da Silva Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, no entanto, que há ilegalidade na prisão, pois
(i)
o decreto cautelar não está adequadamente fundamento;
(ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do paciente;
(iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 56431459).

Indeferi o pedido de liminar (ID 56514963).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 57281467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EVAIR KICHEL ZUFFO

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Lucas Luiz da Silva Oliveira
, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, acusado da prática do crime
de tráfico de drogas
.

Sobressai dos autos que “
a guarnição policial recebeu notícia de um cidadão de que enquanto outros policiais realizavam a detenção de um indivíduo em determinada residência, outro elemento de compleição magra teria corrido para o interior de uma quitinete, em frente ao endereço. Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais visualizaram o elemento com as características informadas, que, por sua vez, ao notar a aproximação policial, fugiu para uma quitinete. A guarnição logrou na abordagem do Custodiado, e ao realizarem a revista rotineira, foram encontradas com o Indiciado duas porções distintas de entorpecentes, e, após a busca domiciliar, localizaram, em cima da mesa, grande pedaço de substância análoga à maconha, entre outros objetos
”.

As duas porções de entorpecentes apreendidas com o paciente totalizaram 343,96 gramas de maconha (ID 55299485 – laudo de constatação).

O juízo singular impôs a prisão preventiva para garantia da ordem pública, por compreender que a gravidade da conduta, diante da quantidade de entorpecente apreendido, justificaria a constrição cautelar (ID 55299474).

Contudo, analisando os fundamentos da decisão combatida, entendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos
para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal
, qual seja, a restrição da liberdade.

A quantidade de droga apreendida [
343,96 gramas de maconha
] não é irrisória, porém não exorbita a normalidade do tipo penal em análise. O STJ tem advertido que “
o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social
” (HC 544.030/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020).

Logo, não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente a ponto de justificar o encarceramento preventivo, notadamente porque não há qualquer notícia de outras anotações criminais envolvendo o paciente (ID 55299484).

Assim, ponderando estas circunstâncias, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Lucas Luiz da Silva Oliveira
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados
.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020